Tribunal: TJPA
Processo: 0814715-18.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814715-18.2021.8.14.0000

APELANTE: KEYSE RAYANE BORGES CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INOCORRÊNCIA. VETORES APRECIADOS COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DAS ELEMENTARES DO DELITO. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DA FIXAÇÃO DA PENA BASE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA SE CONSTATAR A IDADE DA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As circunstâncias e as consequências do delito foram apreciadas com motivação que difere dos elementos do tipo penal, não havendo que se falar em
bis in idem
.

2.

Embora não haja equívoco na apreciação das circunstâncias judiciais, verifica-se que o quantum não obedeceu ao princípio da proporcionalidade, uma vez que cada vetor valorado em desfavor da apelante eleva a

pena base em 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima, divida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais apreciadas. Mesmo assim, a pena base foi imposta em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa, motivo pelo qual deve ser revista.

3.

Outrossim, não existe qualquer documento nos autos que comprove a idade da apelante, motivo pelo qual não há como ser reconhecida a atenuante prevista no inc. I do art. 65 do CP.

4.

PENA APLICADA
. Considerando que militam em desfavor da apelante somente os vetores das circunstâncias e consequências do delito, adequadamente motivados na sentença, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias multa. Inexistem agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), as penas são reduzidas em 1/6 (um sexto) equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo as reprimendas em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa, totalizando às penas definitivas em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar a apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II do CP

às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

KEYSE RAYANE BORGES CUNHA
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 120 (cento e vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art
.
157, §2º, inc. II, do CP
, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante sustenta que houve bis in idem na valoração dos vetores referentes às circunstâncias e consequências do delito, bem como não existe qualquer óbice para que, reconhecidas as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, a pena base seja imposta em patamar inferior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo a fim de ver as sanções reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que as penas estão corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação a fimd e ver reconhecida a atenuante da menoridade.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 25/09/2019, na cidade de Bragança, a apelante, acompanhada do corréu Genivaldo Correa da Silva, já falecido, solicitaram uma corrida ao mototaxista Denisson Silva da Silva até o bairro do Alegre.

Quando chegaram no local, a apelante anunciou o roubo e encostou uma faca no pescoço de Denisson Silva da Silva, enquanto o corréu

subtraiu seu telefone celular e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e, em seguida, empreenderam fuga. Porém, a recorrente foi presa em flagrante ainda na posse do telefone celular do ofendido.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA

A apelante sustenta que houve bis in idem na valoração dos vetores referentes às circunstâncias e consequências do delito, bem como não existe qualquer óbice para que, reconhecidas as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, a pena base seja imposta em patamar inferior ao mínimo legal.

Com efeito, os referidos vetores foram valorados em desfavor da apelante com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 7553364, p. 41):

“no caso dos autos verifico que as circunstâncias militam em desfavor da acusada, eis que, na execução do crime, a mesma se utilizou de arma branca, tipo faca, para impingir temor à vítima e obter o produto do crime, de forma que, as circunstâncias devem ser valoradas de forma negativa; as consequências são desfavoráveis, eis que os bens não foram recuperados em sua totalidade, pois, segundo a vítima, não conseguiu recuperar o dinheiro que lhe foi roubado;”

Como se observa, as circunstâncias e as consequências do delito foram apreciadas com motivação que difere dos elementos do tipo penal, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Embora não haja equivoco na apreciação das circunstâncias judiciais, verifica-se que o quantum não obedeceu ao principio da proporcionalidade, uma vez que cada vetor valorado em desfavor da apelante eleva a

pena base em 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima, divida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais apreciadas. Mesmo assim, a pena base foi imposta em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa, motivo pelo qual deve ser revista.

Outrossim, não existe qualquer documento nos autos que comprove a idade da apelante, motivo pelo qual não há como ser reconhecida a atenuante prevista no inc. I do art. 65 do CP.

Realiza-se, então, a nova dosimetria da pena.

Considerando que militam em desfavor da apelante somente os vetores das circunstâncias e consequências do delito, adequadamente motivados na sentença, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias multa.

Inexistem agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), as penas são reduzidas em 1/6 (um sexto) equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo as reprimendas em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa, totalizando às penas definitivas em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar a recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
04 de abril

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/04/2022